Tribunal: TJMMG
Processo: 2000771-22.2020.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000771-22.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 09/05/2023 Publicação: 15/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – PEÇA QUE REVELA A MERA RENOVAÇÃO DO APELO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração só devem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Mário Pereira Neto e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pelo militar para sanar omissão e contradição que aponta no acórdão, bem como com a finalidade de prequestionamento. Em sessão de julgamento, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, deu parcial provimento ao recurso de apelação do militar, ora embargante, para manter a condenação do militar pela prática dos crimes previstos no art. 303 (peculato) do Código Penal Militar (CPM), por duas vezes, em continuidade delitiva, e, também, pela pratica do crime previsto no art. 308, §1º (corrupção passiva), do CPM, com causa de aumento de pena, mas reformando a sentença quanto ao apenamento, fixando a pena unificada em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Agora, o militar, embargante, alega que: [...] Posto isto, permissa vênia, o Embargante se vale do presente recurso por compreender, pela leitura do Venerável Acórdão, que há contradição e omissão. CONTRADIÇÃO no que tange à afirmação de que: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ora, não há nos autos qualquer prova, de que o Embargante tivesse se apropriado das 06 (seis) armas e farta quantidade de munições. Pelo contrário, as provas documentais, escala de serviço, (evento 294 – DOC5), demonstra que o último dia trabalhado pelo Embargante, no Batalhão de Polícia de Choque, foi no dia 19 de maio de 2020, sendo certo que, no dia 20 de maio estava de folga e, a partir do dia 21 de maio de 2020, estava de licença médica. Ademais, o Embargante foi retirado da Comissão de Inventário da Unidade, no dia 12 de maio de 2020, por determinação do Capitão Guedes. Portanto, desde o dia 12 de maio de 2020, o Embargante não teve mais acesso à intendência do Batalhão de Polícia de Choque, e, portanto, não poderia se apropriar de armas da Intendência, sendo certo, ainda, que no dia 21 de maio de 2020, o Sargento PM Jefferson e o Sargento Alves elaboram o Relatório 01/2020, (evento 294 – DOC.4 destes autos), afirmando que as referidas armas estavam na Unidade. Quanto à OMISSÃO, esta se verifica, uma vez que, o venerável acórdão deixou de analisar o fato de que, durante o cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão, não foi permitido aos moradores da residência acompanharem as buscas e localização das supostas armas, mesmo que à distância, bem como que sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 303, do CPM – peculato – por duas vezes, fundou-se tão somente na suposta localização das três pistolas, na cisterna da residência de seus genitores, sem que os proprietários do imóvel tivessem o direito legal de acompanhar e presenciar a localização das referidas armas no interior do seu imóvel, bem como, ainda, pelo depoimento do civil Ismael Antônio Celestino de Souza, vulgo “Lourinho”, em relação aos três revólveres, e que, segundo sua companheira, seu depoimento teria sido obtido por meio de coação, praticada pelos militares. Portanto, com a devida vênia, aos entendimentos divergentes, devem ser sanadas as lacunas existentes. [...] Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão e a contradição apontadas e para fins de presquestionamento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Li e analisei, com atenção, os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstra a mínima contradição, e nem mesmo omissão, no acórdão, e as razões do seu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 recurso revelam, apenas e tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material. Na verdade, a peça recursal repete, de forma exaustiva, as razões do apelo, e mostra que o embargante quer renovar a apreciação das suas teses, como se fosse o julgamento de novo recurso de apelação, eternizando a discussão, agora sob o enfoque de inexistentes omissão e contradição, em sede de embargos de declaração. O embargante quer adequar o voto deste relator e os votos dos eminentes desembargadores ao seu ponto de vista pessoal quanto à matéria, o que não é possível, notadamente porque não é ele quem escolhe o pensamento do magistrado acerca das matérias. A decisão embargada, lastreada em voto completo, traz fundamentação idônea para demonstrar as razões pelas quais este desembargador relator e a Primeira Câmara, por unanimidade, chegaram ao entendimento lançado no acórdão. Aliás, o embargante se esquece que, apesar da completude dos votos, o juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo da sua tese, não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto à pretensão de prequestionamento, não há o que ser esclarecido, e apenas indico a observância ao que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, alguma omissão, alguma contradição ou alguma obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter um novo julgado, com reanálise de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento aos presentes embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de maio de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator